Tribunal: STF
Processo: ARE 1151490
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
ICMS – NÃO CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, § 2º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – CREDITAMENTO – ESTORNO PROPORCIONAL. Inexiste direito ao aproveitamento integral de créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações de saída acobertadas por redução de base de cálculo, sendo devido o estorno proporcional. Precedente: recurso extraordinário nº 635.688/RS, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2019.